Tribunal: TJMT
Processo: 1010796-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1010796-55.2020.8.11.000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITADO: JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá e o Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande.
Na espécie, trata-se de Ação Civil pública com pedido de tutela provisória de urgência antecipada, registrada sob o n. 1010277-74.2020.8.11.0002, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Benedita do Bom Conselho de Assis e do Município de Várzea Grande, impugnando, atos administrativos praticados no âmbito municipal que culminaram com a nomeação e posse do(a) candidato(a)/réu(ré) no cargo de Conselheiro Tutelar do Município de Várzea Grande, em trâmite perante o Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande.
Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, todavia, este declinou da competência em favor do Juízo Suscitante, determinando que os autos fossem redistribuídos por dependência ao feito sob o n. 1001352-89.2020.8.11.0002, impetrado por Benedita do Bom Conselho de Assis, em trâmite pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos termos 62 e 64, § 1o, ambos do CPC.
Por sua vez, o Juízo Suscitante alega que não cabe aquela Vara processar e julgar a demanda, uma vez que o mandado de segurança impetrado pela requerida Benedita do Bom Conselho de Assis, registrado sob o n. 1001352-89.2020.8.11.0002) foi remetido à Vara Especializada da Infância e Juventude desta Comarca, o qual recebeu uma nova autuação (Apolo – Autos n. 5146-38.2020.811.0002 – Código n. 613114), em razão do declínio de competência declarado no dia 6/4/2020, bem como de que o controle da higidez do processo de eleição dos membros do Conselho Tutelar, nos moldes do artigo 133 do ECA, é de interesse das crianças e dos adolescentes, já que o referido órgão, repita-se, tem por escopo zelar pelo cumprimento dos seus direitos.
O conflito suscitado se enquadra nas hipóteses do artigo 953, I, do Código de Processo Civil e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual admito seu processamento.
Por conseguinte, designo o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo da 2a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência, se houver, em atenção ao art. 205 do RITJ/MT.
Ouça-se o Juízo Suscitado, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 954, CPC/2015).
Comunique-se o Juízo Suscitante.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora